Tribunal: TJBA
Processo: 8190623-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190623-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: EVELIN DOS SANTOS PORTE

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a exclusão dos dados da consumidora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição, mantendo-se, contudo, a higidez da dívida e afastando a condenação em danos morais por aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) definir a natureza do Sistema de Informações de Crédito (SCR) como cadastro de caráter restritivo; (ii) estabelecer a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição no referido sistema; (iii) verificar a regularidade da imposição de multa diária (astreintes) para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que as informações ali constantes são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito, impactando diretamente a esfera econômica do consumidor.

4.
A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe expressamente às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao consumidor sobre o registro de dados no SCR. A ausência desta notificação torna a inscrição irregular, independentemente da existência do débito, impondo-se o seu cancelamento até que se cumpra a formalidade legal.

5.
Não prospera a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ou de dependência exclusiva do BACEN, visto que a gestão, inclusão, correção e exclusão dos dados no sistema são de responsabilidade da instituição remetente, conforme normatização do Conselho Monetário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) gerido pelo Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo de crédito, exigindo-se a notificação prévia do consumidor para a sua regularidade." "2. Incumbe à instituição financeira credora, e não ao órgão mantenedor (BACEN), a responsabilidade pela notificação prévia do devedor acerca da inscrição de seu nome no SCR, nos termos da regulamentação bancária vigente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8190623-27.2024.8.05.0001,
de Salvador, tendo como Apelante
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
e Apelado
EVELIN DOS SANTOS PORTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA